Tribunal: TJES
Processo: 0047758-84.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047758-84.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADO: THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047758-84.2012.8.08.0024

APELANTE:
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO:
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEM PROVA DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO DESPROVIDO

1. Recurso interposto dentro do prazo processual, descontados os feriados e as suspensões de prazo determinadas pelo eg. TJES.

2. Caso concreto em que a empresa apelante pretende a reforma da r. sentença objurgada pra que a apelada seja condenada a indenizar os danos morais e materiais decorrentes do atraso no cumprimento de obrigação contratual.

3. O fato de não ter sido apresentado um único comprovante de pagamento do valor que alega ter despendido em razão do atraso – fato este reconhecido pela própria apelante em suas razões –, afasta a possibilidade de condenação indenizatória por danos materiais, já que não comprovados.

4. Embora seja plenamente possível que a pessoa jurídica sofra dano moral – questão que, inclusive, já foi sumulada pelo STJ por meio do enunciado n.º 227 -, para a sua configuração, é necessário que, nesses casos, exista prova de violação quanto à sua honra objetiva, ou seja, do abalo à sua reputação, respeitabilidade e credibilidade perante o meio em que atua, tal como seus fornecedores e clientes.

5. Não tendo sido efetivamente demonstrado o dano moral, também não se faz necessária a reforma da sentença quanto a este ponto.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047758-84.2012.8.08.0024

APELANTE:
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO:
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA – DR. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Adiro ao relatório.

1) PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, a empresa apelada alega que o recurso não deve ser conhecido, pois interposto de forma intempestiva.

Sem razão.

A detida análise dos autos revela que a ciência da decisão que julgou os embargos de declaração foi registrada pelo sistema eletrônico em 31/01/2024.

Em atenção as normas que se referem a contagem de prazos processuais, e considerando os feriados dos dias 12, 13 e 14 de fevereiro, bem como a suspensão dos prazos processuais nos dias 5 e 6 de fevereiro (Ato Normativo nº 31/2024), o prazo de 15 dias para interposição de recurso se encerrou em 28/02/2024.

Logo, tendo sido o recurso interposto em 26/02/2024, torna-se evidente sua tempestividade.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

2)
MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto passo à sua análise como segue.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada por
ATIVE CENTRO EMPRESARIAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
em face de
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A
, com o objetivo de que fosse a requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegado inadimplemento contratual.

Encerrada a fase de instrução – que contou com a elaboração de prova pericial, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos por meio da sentença recorrida, da qual extraio os trechos mais relevantes para a compreensão da lide:

Trata-se, como visto, de ação por meio da qual busca a Requerente se ver ressarcida pelos prejuízos que experimentara em razão do descumprimento dos prazos estabelecidos em contrato celebrado para fins de aquisição e de instalação de elevadores.

De um exame da peça de resistência a estes colacionada, de antemão se observa que, para além de incontroversa a existência da contratação que dera ensejo ao ajuizamento da demanda, também o seria a própria ocorrência da problemática relacionada aos atrasos na entrega e/ou instalação dos elevadores que foram objetos de negociação entre as partes, havendo, todavia, um embate acerca daquele a quem se imputaria a responsabilidade pelos mencionados retardos e da possibilidade de indenização nos moldes do aqui postulado, caso se entenda pela atribuição de culpa à Ré.

Pois bem. Ao se avaliar o que consta do instrumento de ajuste originalmente celebrado entre as partes (nº 101904/09, juntado às fls. 67/104), dali se extrai que teria por objeto a venda e a instalação de 06 (seis) elevadores, sendo 01 (um) do Grupo 1 (ELEV 1), 02 (dois) do Grupo 2 (ELEV 4/5), 01 (um) do Grupo 3 (ELEV 6 – GARAGEM) e 02 (dois) do Grupo 04 (ELEV 2/3).

Relativamente aos prazos, três são as previsões constantes do termo formal, sendo
a primeira
relacionada à entrega do projeto executivo, que, para todos os elevadores, contava com data final de 20/08/2011 (fl. 93),
a segunda
relativa à conclusão dos serviços de instalação “
[...] Da caixa de corrida do(s) elevador(es), da casa de máquinas e polias, depósito para a guarda de materiais e rede elétrica instalada para o(s) elevador(es), conforme projeto executivo. [...]
”, com datas finais previstas para 20/11/2011 (Grupos 1 e 3), 19/12/2011 (Grupo 4) e 31/01/12 (Grupo 2), conforme indicação à fl. 95,
e a terceira
efetivamente atinente à entrega, à instalação e ao ajuste dos elevadores para operação normal, sendo essa a mais relevante ao exame do aqui pugnado.

Ali, frise-se, constavam estabelecidas as datas finais para o cumprimento das obrigações da contratada como sendo as de 20/01/2012, para os elevadores dos Grupos 1 e 3, 29/02/2012, para os do Grupo 4, e 13/04/2012, para os do Grupo 2 (vide à fl. 95).

Quadra assinalar, todavia, que o contrato contava com a possibilidade de postergação das datas a depender de alguns fatores que seguem, em suma, discriminados nos seguintes moldes:

[...]
g) A CONTRATADA poderá suspender a execução do contrato, sem ônus para si, na fase em que se encontrar, inclusive a instalação do(s) equipamento(s), caso a CONTRATANTE descumpra qualquer obrigação prevista neste contrato, Após o cumprimento da referida obrigação, a CONTRATADA retomará a execução do contrato, prorrogando-se os prazos pendentes por, no mínimo, na mesma proporção da duração do inadimplemento da CONTRATANTE.

h) Da entrega do(s) equipamento(s) instalado(s) e ajustado(s) para operação normal: será efetuada nos prazos listados abaixo, desde que tenham sido cumpridos os prazos e obrigações da CONTRATANTE.
[...]
Na hipótese da CONTRATANTE não fornecer os locais da obra em conformidade com a legislação acerca de segurança e medicina do trabalho em vigor, bem como com as especificações do projeto executivo, apresentando condições de trabalho que possam representar risco de acidentes ao pessoal designado para os serviços de instalação, poderá a CONTRATADA suspender imediatamente a execução dos serviços. Neste caso, a CONTRATADA emitirá um relatório de não conformidades e riscos, apontando quais itens devem ser modificados pela CONTRATANTE, de modo a possibilitar o reinício da execução dos serviços em consonância com as indicações da CONTRATADA.
[...] (trechos da CLÁUSULA VII que constam às fls. 95/96)

Efetuada essa análise singela, mas ainda assim pertinente do chegara a ser ajustado entre as partes, o que pude constatar, após a análise de toda a documentação e do próprio laudo técnico carreado ao caderno, é que houvera, de fato, retardos na entrega dos elevadores adquiridos pela Demandante (ou da maior parte destes), mas não se pode olvidar que, tal como ventilado pela Ré em sua defesa, com aqueles chegara a concorrer a responsável pelo empreendimento.

Essa, inclusive, é compreensão que pode ser extraída não só das respostas trazidas pelo especialista de confiança do Juízo (vide à fl. 461), como de parte dos instrumentos de notificação que foram a estes colacionado pela própria Autora, sendo possível observar.

[...]

Nos termos do que previa o contrato originalmente firmado, o primeiro dos elevadores – e aqui os menciono independentemente de qualquer consideração acerca do grupo respectivo –, deveria ter sido entregue em 20/01/2012, mas, ante a metodologia de “
Período Técnico Contratual
”, que considerava os retardos relacionados à entrega da caixa de corrida/casa de máquinas (obrigação da contratante, conforme Cláusula VII, alínea ‘
c
’), verifica-se que o momento em questão acabara por ser protraído para 04/03/2012 (fl. 461), e que, a despeito disso, a primeira entrega teria de fato ocorrido em 12/03/2012.

Somente aí se teria, portanto, um atraso de 53 (cinquenta e três) dias para o qual teria a Demandada contribuído, de modo efetivo, com 08 (oito).

Houve, é bem verdade, atraso em relação a tantos outros elevadores, mas, ao que se vê, seria o primeiro deles o principal a justificar o aumento de custos à empresa Requerente, e, por mais que outra fosse a ilação que se pudesse fazer acerca do ora pontuado, não se pode olvidar que o fato de haver flagrante culpa recíproca no ocasionamento dos prejuízos que nesta se reclama acabaria por elidir, no todo ou em grande parte, o nexo de causalidade entre a conduta da Ré e os danos que dela são afirmados como advindos.

Somente a par dessas considerações, tenho que a realidade que se consegue extrair da situação envolvendo as partes trilharia em sentido distinto do delineado na exordial e também no laudo técnico nestes confeccionado, que, no seu corpo, reconhece uma contribuição da Autora para os retardos observados como existentes, mas se abstém de fazer qualquer alusão sobre a possível distribuição de responsabilidades em relação aos prejuízos ocasionados por um ou por outro.

Em verdade, quer parecer que o laudo pericial, em sua conclusão, faz uma singela menção genérica às consequências dos atrasos pautando-se naquilo que vem sendo inicialmente aduzido e também no que constaria referenciado no laudo acostado à peça de ingresso.

Isso, inclusive, me ressai um tanto evidente quando de uma avaliação conjunta daquilo que se chegou a responder ao quesito de número 10 (dez) da Requerente (fl. 459) e da conclusão da perícia constante à fl. 465, senão vejamos:

RESPOSTA AO QUESITO 10 DA REQUERENTE

10- No que tange aos prejuízos de ordem material, quais os valores efetivamente suportados pela requerida em razão do atraso na conclusão da obra decorrente do descumprimento contratual da requerida?

Resposta
: Conforme resposta ao quesito 03 acima,
não constam dos autos documentos que comprovem efetivamente os prejuízos de ordem material suportados pelo Requerente
.

A única informação disponibilizada são planilhas contempladas no Parecer Técnico do elaborado pelo Requerente
(fls. 62/64), e que totalizavam em julho/2012, o montante de R$ 73.865,79 (setenta e três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos).
[...] (fl. 459,
grifos nossos
)

CONCLUSÃO DA PERÍCIA

[...]

Ocorreram "custos adicionais" arcados pelo Requerente em função de atrasos na entrega final de alguns equipamentos
.

O aumento deste prazo de entrega acarretou em custos adicionais com a locação de um elevador de cargas
(instalado na fachada por um tempo maior),
bem como o acréscimo dos custos administrativos
(mão de obra indireta)
e custos com a remobilização de serviços de terceiros
(execução de gesso / aluguel de andaimes - salas da prumada onde o elevador de carga estava montado).
[...] (fl. 465,
grifos nossos
)

Ora, em que pese o consignado em meio ao estudo técnico aqui efetuado, não vejo como poderia se ter ali concluído pela ocorrência efetiva de custos adicionais por atrasos se, em momento anterior, se fez a menção ao fato de que não há dados aptos a comprová-los.

Ainda que possa partir do princípio de que fizera o perito uma ilação com base em suas próprias constatações, fato é que presunções não podem por si justificar a condenação ao ressarcimento de despesas, à medida que essa reclama a inarredável demonstração do dispêndio (já que esse é causa que justifica a dedução da pretensão indenizatória).

E eis, aqui, o ponto de maior destaque que me leva a concluir pela improcedência da pretensão autoral.

É que, por mais que se extraia compreensão absolutamente diversa da que se externou em meio a esta fundamentação, e se cogite, por conseguinte, quanto à possibilidade de imposição da total responsabilidade pelos retardos na entrega dos elevadores à Requerida,
não há comprovação, nos presentes, quanto a quaisquer dos prejuízos de ordem material que nesta se reclama
.

Malgrado a Requerente defenda, em sua preambular, que em função dos atrasos observados se vira obrigada a suportar danos patrimoniais extraordinários,
assim o faz se pautando simplesmente no laudo elaborado por engenheiro de sua confiança no bojo do qual se observa ter sido confeccionada uma planilha de custos extras (fl. 213) que não faz referência a documento comprobatório qualquer.

[...]

Por mais que se possa conceber quanto à possibilidade de se condenar determinada parte a indenizar outra por danos que lhe impusera remetendo a momento posterior a liquidação dos prejuízos, essa fase (liquidatória) somente pode ser realizada de 02 (duas) formas, sendo a primeira por arbitramento e a segunda pelo procedimento comum (antes conhecida como por artigos), ao passo que, dentre essas, apenas a última admite a alegação e a comprovação de fatos
novos
.

As demais, mesmo as pautadas apenas em cálculos aritméticos – que dispensam a abertura de fase própria (art. 509, §2º, do CPC) – se fundam necessariamente nos documentos já trazidos pelas partes ao caderno, mesmo porque, até na fase cognitiva, se afigura vedada a juntada, em momento posterior, de documentação que possa ser considerada como velha, isto é, aquela de que já dispunha a parte e que poderia ter carreado ao feito oportunamente (quando da alegação do fato).

Assim, em não havendo nos presentes elemento de prova que possa servir à demonstração dos prejuízos patrimoniais que se pretendeu ver indenizados, improcedente o pedido de danos materiais.

Quanto ao pedido de danos morais, sua improcedência se me apresenta ainda mais flagrante, já que, aqui, pleiteia a Requerente a condenação da Ré em reparação tal não pelo abalo à sua honra em si, mas à do Grupo LORENGE.

Trata-se, pois, de dano moral postulado por uma sociedade de propósito específico e que, como tal, é criada com fim único de executar empreendimento ou de desenvolver projeto determinado, com base nos prejuízos que possivelmente poderia experimentar outra pessoa, qual seja a sua sócia LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que encabeçaria o grupo em questão e que seria quem, de fato, gozaria de renome.

Mesmo que se pudesse compreender que esse liame existente entre os integrantes de um mesmo grupo pudesse justificar condenação como a que aqui se pleiteia, decerto a mácula à imagem das empresas, que no caso em apreço seria derivada do comprometimento da conclusão do empreendimento ATIVE CENTRO EMPRESARIAL, deveria ser demonstrada mediante, no mínimo, prova de que a ultimação das obras teria sido retardada pela postura da Ré, o que inocorre.

Em verdade, não há alusão alguma na exordial, e menos ainda elementos outros, que apontem no sentido de que chegara a Autora, ou quem quer que seja, a suportar ações, cobranças ou reclamações quaisquer relacionadas a atrasos na entrega do seu empreendimento, o que acaba por induzir conclusão no sentido de que, se prejuízo houve, teria ele sido materialmente suportado, mesmo que nos presentes não restem, como já dito, comprovados.

Em resumo, a improcedência dos pedidos se deu pela constatação de que
(i)
a própria autora, ora apelante, contribuiu para o atraso no cumprimento da obrigação e
(ii)
não foram produzidas provas do dano material e moral, ressaltando que o próprio laudo pericial atesta a inexistência de documentos que comprovem o alegado prejuízo.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que
(i)
a prova pericial confirmou o atraso e os danos materiais decorrentes, incluindo custos adicionais suportados pela empresa, como locação de elevadores provisórios e impacto no cronograma da obra;
(ii)
o dano moral é evidente, pois a reputação da empresa foi prejudicada perante seus clientes.

Em que pese a irresignação recursal, não vislumbro razões para alterar a sentença objurgada.

No que se refere aos danos materiais, a apelante sustenta terem sido suficientemente comprovados pelo laudo técnico colacionado aos autos junto à inicial e pela prova pericial, ressaltando que essa última leva a conclusão de que “
os valores indicados pela recorrente nas planilhas acostadas aos autos estão de acordo com o atraso perpetrado pela recorrida e com o valor de mercado à época dos fatos
” e que “
o fato de não ter sido colacionado aos autos um comprovante de pagamento
, efetivamente, não desprestigia toas as outras provas produzidas, especialmente a pericial
”.

No entanto, compartilho do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que o fato de não ter sido apresentado um único comprovante de pagamento do valor que alega ter despendido em razão do atraso – fato este reconhecido pela própria apelante em suas razões –, afasta a possibilidade de condenação indenizatória por danos materiais, já que não comprovados.

Destaco que o laudo técnico que acompanha a inicial apresenta tão somente tabelas com a relação de custos adicionais que teriam sido suportados pela apelante, dividindo-os entre “despesas indiretas com mão de obra administrativa e técnica”, “despesas adicionais com locação de equipamentos” e “despesas com serviços adicionais e retrabalhos” (fl. 64 – id. 8728404)

Do laudo pericial (fls. 451/467 – id. 8728404), por sua vez, extrai-se o que segue:

10. No que tange aos prejuízos de ordem material, quais os valores efetivamente suportados pela requerida em razão do atraso na conclusão da obra decorrente do descumprimento contratual da requerida?

Resposta: Conforme resposta ao quesito 03 acima,
não constam dos autos documentos que comprovem efetivamente os prejuízos de ordem material suportados pelo Requerente.

A única informação disponibilizada são planilhas contempladas no Parecer Técnico elaborado pela Requerente (fls. 62/64), e que totalizavam em julho/2012, o montante de R$ 73.865,79 (setenta e três mil, oitocentos e essenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

Nota-se, portanto, que a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu alegado direito à indenização, de modo que, não tendo sido comprovado o dano material, deve ser mantida a improcedência quanto a este ponto.

Melhor sorte não assiste à apelante quanto a pretendida condenação por danos morais.

Embora seja plenamente possível que a pessoa jurídica sofra dano moral – questão que, inclusive, já foi sumulada pelo STJ por meio do enunciado n.º 227 -, para a sua configuração, é necessário que, nesses casos, exista prova de violação quanto à sua honra objetiva, ou seja, do abalo à sua reputação, respeitabilidade e credibilidade perante o meio em que atua, tal como seus fornecedores e clientes.

Nesse sentido, cito por todas a elucidativa ementa de julgado do c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. 1. O propósito recursal é determinar se as manifestações da recorrida na rede social Facebook têm o condão de configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrente. 2. Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social
. 3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva. 4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima. 5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua.
Aplicação analógica das definições do Direito Penal. 6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

Partindo dessa premissa e analisando o caso concreto observo que a empresa autora, ora apelada, a despeito de seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/15), não comprovou qualquer prejuízo experimentado em sua honra objetiva em razão do alegado atraso no cumprimento da obrigação contratual.

Não há nos autos qualquer prova de abalo à sua credibilidade ou reputação perante clientes, colaboradores e fornecedores em razão do ato praticado pela apelada, ou mesmo que qualquer negócio tenha sido desfeito ou deixado de se concretizar por tal motivo.

Em suma, não há nos autos qualquer documento ou depoimento de testemunhal capaz de comprovar a ocorrência do abalo à honra subjetiva da pessoa jurídica
. O mero atraso não é suficiente, por si só, para configurar dano moral passível de indenização, seja porque não está subsidiado por outras provas nos autos, seja por configurar mero dissabor.

Assim, diante da ausência de comprovação do alegado dano moral, pressuposto essencial à configuração da responsabilidade civil (art. 927, Código Civil), fica afastado o dever da apelante em indenizar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 04/11/2025:

Acompanho o E. Relator.